Tribunal: TJDFT
Processo: 0717637-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO PARCELADO. LIMITAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO AO DISPOSTO NO ART. 313, § 4o, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO.
1. Celebrado negócio jurídico processual versando sobre o pagamento parcelado da dívida, impõe-se o sobrestamento do feito pelo prazo convencionado pelas partes, nos termos do art. 922, do CPC.
2. Nesse caso, incorre em error in procedendo a decisão que limita o prazo de suspensão do processo àquele previsto no art. 313, § 4o, do CPC.
3. Agravo de instrumento provido.